Tribunal: STF
Processo: RE 1449788
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “AÇÃO DE COBRANÇA — Taxa de conservação de " loteamento aberto', administrado por Associação — Subsistência da obrigação da requerida, proprietária de lote, de contribuir com o rateio das despesas com conservação e benfeitorias do loteamento, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito às custas dos demais proprietários e residentes que arcam com a taxa cobrada para estas finalidades — Prescrição trienal reconhecida para as taxas com vencimentos anteriores a agosto de 2006 — Inteligência do art. 206, § 31, do CC — Inadmissibilidade da multa de 2% fixada na sentença — Inaplicabilidade do disposto no art. 1.336 do CC à associação - Recurso parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, incisos II e XX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 16, p. 6-8):



     



    “A recorrida se pretende `associação de amigos', de forma que é imperativo observar a Lei Maior, que inadmite o pedido da exordial, qual seja obrigar a recorrente a se inscrever aos quadros da associação, cobrando-lhe taxas indevidas. Nem mesmo a tese do enriquecimento ilícito é capaz de afastar a proteção constitucional, pois apenas ao Estado é permitido impor beneficios aos cidadãos Vejamos o inciso XX ;do artigo 5% da Constituição Federal: (...)



      Daí, qualquer determinação para que a recorrente arque com despesas impostas unilateralmente é absolutamente inconstitucional.”



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão colegiado para observância dos procedimentos previstos nos inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, indicando como paradigma o Tema 492 da sistemática da repercussão geral (eDOC 17).



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora proferiu acórdão com a seguinte ementa (eDOC 19, p. 2):



    “COBRANÇA - Taxa de conservação de "loteamento aberto', administrado por Associação - Sentença de procedência - Insurgência - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré , limitando sua responsabilidade (reconhecimento da prescrição de parte da dívida cobrada e afastamento da multa) - Interposição de recurso extraordinário pela ré - Suspensão do processo - Presidente da Seção de Direito Privado que aplicou o art. 1.030, II, do CPC - Reapreciação da matéria - Ação que deve ser julgada parcialmente procedente à luz da decisão proferida em sede de repercussão geral (RE n° 695911/SP) - Ausência de Lei municipal que discipline a questão da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento - A partir da entrada em vigor da Lei e 13.465/2017, as prestações são devidas - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.“



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O tribunal de origem, ao julgar a apelação cível, em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 9, p. 5):



    “Não havia lei municipal disciplinando a questão no penodo de interesse (a partir de junho de 2001 até o ano de 2009), o que torna inexigível a contraprestação. Após a entrada em vigor da Lei n° 13.465/2017, as prestações são devidas novamente, ainda que a parte ré não faça parte da associação. 



    O art. 323 do CPC permite a cobrança de dividas oriunda de obrigação em prestações sucessivas, de forma que perfeitamente possível a condenação da ré ao pagamento das prestações vencidas após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017. Eis a literalidade do dispositivo: 



    (...)



    A menção a esse dispositivo é importante, pois não há pedido expresso para o pagamento das contraprestações vincendas e este processo tramita desde o ano de 2009.” 



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente